Tribunal: TJDFT
Processo: 0070444-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070444-11.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JULIANA DE ALBUQUERQUE DIAS HENRIQUE DESPACHO Intime-se a recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 63732671. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007